Tribunal: TCU
Processo: 005.008/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6496/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Ivon Rates da Silva, contra o Acórdão 827/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 39), por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa. Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu in casu , fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o do RITCU; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos de declaração foi de 19 dias; Considerando que o responsável somente compareceu aos autos em 30/11/2020 , quinze dias após a notificação da deliberação que julgou os embargos (peça 73), oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 75); Considerando que, desse modo, o expediente foi interposto após o período total de 34 dias; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos quaisquer documentos a fim de demonstrar a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 285, caput e § 2o, e 287, § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Ivon Rates da Silva, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 005.008/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivon Rates da Silva (XXX.920.102-XX). 1.2. Recorrente: Ivon Rates da Silva (XXX.920.102-XX). 1.3. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Agrário (extinto). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Katiuscia Raika da Camara Elias (OAB/AM 5.225). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.